Tribunal: TJMT
Processo: 1021701-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1021701-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VALDICEIA MOREIRA RIBEIRO - CPF: 004.062.611-30 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA SALARIAL NO PERCENTUAL DE 33,33%, REFERENTE A CARGA HORÁRIA (40 HORAS) SEMANAIS E DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA – TRATAMENTO DIFERENCIADO – INEXISTÊNCIA – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA –DIRETORA DE ESCOLA – DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO DE PERCENTUAL ESTABELECIDO EM LEI – ARTIGO 39, § 1o DA LEI COMPLEMENTAR No. 50/1988 – ANEXO X - DIFERENÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva à Secretaria Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

2.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDICEIA MOREIRA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais c/c Indenização por Danos Morais no
1021701-64.2018.811.0041
, que julgou improcedente os pedidos da inicial, cujo escopo era o recebimento de diferença salarial no importe de 33,33% sobre o vencimento base pelo fato de ter exercido a função de diretora de escola.

Em suas razões recursais (Id. 70041069), sustenta erro na fundamentação da sentença, uma vez que o julgado paradigma é distinto do presente caso.

Argumenta também que houve ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e legalidade ofensa e aponta a existência de julgamento de caso idêntico ao presente feito.

Ao final, faz alguns apontamentos conceituais sobre função, carga horária e regime de trabalho.

Requer a seja reconhecida a inconstitucionalidade e ilegalidade da ausência de retribuição pecuniária proporcional à majoração da carga horaria, condenando ao Apelado ao pagamento de todas as diferenças de subsídios no importe de 33,33% sobre o subsídio base, na função exercida como Diretora de Unidade Escolar entre 2014 e 2015, bem como os reflexos proporcionais às 40 horas, e ainda condenado o Apelado em pagamento dos reflexos das diferenças sobre a gratificação da função, e sobre o décimo terceiro e férias, bem como a condenação em indenização por danos morais e honorários advocatícios a serem arbitrados e corrigidos desde o ajuizamento da demanda.

Contrarrazões apresentadas no Id. 70041076.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante a ausência de interesse público. (Id. 70502491).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida é saber se a Apelante faz
jus
ao recebimento de diferença salarial no percentual de 33,33% pelo fato de ter exercido a função de Diretora de Escola.

Com relação ao argumento de
erro na fundamentação da sentença, uma vez que o julgado paradigma é distinto do presente caso, faço a seguinte ponderação.

Para que seja configurado o
error in judicando
, é necessário que haja flagrante violação à norma legal, ou seja, a decisão proferida pelo juiz deve violar dispositivo de lei vigente.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. 1) Não tendo a parte se insurgido, a tempo e modo, contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, perdeu o direito de rediscutir as questões, em razão da preclusão.2) A decisão proferida contra literal disposição de norma jurídica é aquela que viola, flagrantemente, a letra de um diploma legal, culminando em error in judicando ou error in procedendo. 3) Não restando configurada a alegada violação manifestar à norma jurídica (Novo CPC, art. 966, V), a improcedência do pedido exordial é medida que se impõe. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.15.039623-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2016, publicação da súmula em 23/11/2016)

O fato do juiz possuir entendimento jurídico diverso daquele defendido pela parte não significa
error in judicando
, pois a análise feita pelo juiz se insere nas questões de direito material.

Assim, o
error in judicando
ocorre na má avaliação do magistrado acerca das questões atinentes ao direito material.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO - ERROR IN JUDICANDO - PRESCRIÇÃO - INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ASSINATURA A ROGO - CONTRATO INVÁLIDO - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS - DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO DE VALORES. O error in judicando consiste no erro praticado pelo magistrado no julgamento das questões de direito material de um determinado processo. Em ação em que se busca a desconstituição de ato jurídico supostamente forjado e, portanto, nulo, este não é passível de confirmação ou de convalescimento pelo decurso do tempo. Conforme disposto no art. 27 da legislação supramencionada, prescreve em cinco anos a ''pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço''. V.V. A pretensão de ressarcimento dos valores indevidamente descontados em benefício previdenciário em razão de contrato inválido ocorre em três anos, por aplicação do disposto no art. 206, § 3o, IV do Código Civil. A concessão de empréstimo bancário, tendo como contratante pessoa analfabeta, para ser válido, depende de formalização por escritura pública ou, sendo por escrito particular, de assinatura a rogo de procurador regularmente constituído por instrumento público. A apreensão suportada pela beneficiária não gerou redução significativa de seus rendimentos ou privação de seu sustento, não sendo, portanto, cabível a indenização por danos morais. Sendo inválido o contrato, devem ser restituídas as parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário do suposto contratante. (TJMG - Apelação Cível 1.0352.19.004718-8/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2021, publicação da súmula em 25/06/2021)

No caso em apreço, ao analisar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, não se verifica a ocorrência de
error in judicando
, haja vista que o juiz sentenciante analisou a questão do adicional pleiteado pela Apelante como sendo inerente à própria função por ela desenvolvida
(propter laborem)
e a legislação pertinente à matéria.

Com relação ao argumento de ofensa ao princípio da dignidade humana, faço a seguinte ponderação.

A Apelante, como forma de convencer o juízo
ad quem
acerca de ocorrência de tal ofensa, faz uma comparação entre o seu holerite com o holerite de outro colega (Professor Savio Antunes dos Santos) que, em tese, exerce a mesma atividade que a sua.

Tal comparativo, por lógica, não é hábil a aferir se houve ou não ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que tal princípio é analisado sob o prisma do indivíduo e não em relação à terceiros.

O exercício comparativo realizado pela Apelante poderia, em tese, ser objeto de análise acerca de violação do princípio da isonomia.

No entanto, ainda que seja feito esse exercício comparativo, não há como afirmar, diante dos parcos documentos juntados pela Apelante, se o princípio da isonomia tenha sido ofendido ou não.

No que concerne ao princípio da legalidade, tenho que que este também não foi ofendido, pelos seguintes motivos.

A apelante propôs a Ação em 18/07/2018, pleiteando a percepção das diferenças salariais no importe de 33,33%, valor este que corresponde ao acréscimo de 10h a mais na carga horaria, quando assumiu as funções de confiança como Diretora de Unidade Escolar
entre 2014 e 2015
.

Acerca do presente caso fático, assim dispõe artigo 39, §§ 1o e 2o da lei Complementar Estadual no 50/98,
in verbis:

Art. 39
Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.
(Nova redação dada pela LC
206/04
)

§ 1o O profissional designado para a função estabelecida no
caput
, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar.
(Acrescentado pela LC
206/04
)

§ 2o O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2o do art. 3o desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte:
(Acrescentado pela LC
206/04
)

I - no caso de Diretor:

a) considerar como subsídio o valor pago ao nível 1, da classe em que o profissional se enquadra, tendo em vista o grau de escolaridade e as demais formações, efetivamente comprovada(s) através do(s) diploma(s) e títulos;

II - no caso de Secretário Escolar:

a) considerar como subsídio o valor pago ao servidor, do cargo de Técnico Administrativo Educacional, na classe e nível inicial da carreira, ou seja, classe A, nível 1;

III - deve ser acrescido ao subsídio estabelecido de acordo com o disposto nos incisos I e II deste parágrafo, o percentual estabelecido na tabela do Anexo X desta lei complementar.

O fato da Apelante ter exercido cargos administrativos dentro da Secretaria Estadual de Educação, não significa que esta terá o direito de receber duas gratificações, quais sejam: gratificação pelo exercício de função de confinação (diretora de escola) e outra gratificação pelo aumento da carga horária (33,33%), pois o aumento da carga horária é próprio da nova função, haja vista que a servidora, no exercício dos cargos acima, não é responsável apenas por uma sala de aula, mas fim por toda uma unidade escolar, como bem afirmado pela própria Apelante, em suas razões recursais.

Logo, natural e lógico que, em razão de novas atribuições e funções, haja um aumento na jornada de trabalho.

Esse aumento de carga horária é decorrente da própria função assumida
(propter laborem)
.

É por tal motivo que o professor, ao assumir os referidos cargos, recebem um adicional por dedicação exclusiva.

Nesse contexto, os §§1o e 2o do art. 39 da Lei Complementar Estadual no 50/98 devem ser interpretados de forma conjunta e única, posto que é indissociável o fato do professor, ao assumir cargo de coordenador pedagógico ou diretor de escola, ter aumentado a sua carga horária.

Assim, se o professor já recebe gratificação pelo exercício de cargo de dedicação exclusiva, como é o caso de diretor de escola, não há que se falar em recebimento de diferença salarial por aumento de cargo horária.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – NOMEAÇÃO EM FUNÇÃO DE CONFIANÇA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - COORDENADOR PEDAGÓGICO - RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. A função de confiança tem natureza de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente e acarreta acréscimo salarial na forma de gratificação ao servidor efetivo que exerce atribuição de coordenação, direção, chefia ou assessoramento, podendo ser paga em valor pecuniário ou na forma de percentual incidente sobre o vencimento do cargo efetivo. Não há que se falar em direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva na função de chefia/coordenador com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 50/98. (TJ/MT - N.U 1031955-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

No presente caso, não se verifica a irredutibilidade salarial, uma vez que verificando os holerites anexos aos autos (Id’s. 70041548 e 70041549), percebe-se pagamento sobre a rubrica “FUNÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DIRETOR”.

Ou seja, a Apelante, recebeu enquanto na função de confiança exercida, valores referentes a tal, conforme Anexo X da Lei Complementar Estadual no 050/98.

Desta feita, indevida a cobrança a título de diferença de carga horaria, como alega a Apelante em sua exordial, uma vez que aos profissionais que exercem o cargo de coordenador de unidade escolar é atribuído o regime de dedicação exclusiva, o qual por si só já exige a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

Importante frisar, que consta nos holerites, o recebimento da função de dedicação exclusiva, exercida ao Cargo de Diretora Pedagógica.

Desse modo, nos termos da LC no 50/1988, não houve labor em horário extraordinário a ensejar o pagamento pretendido, pela autora no percentual de 33,33% (trinta e três virgula trinta e três por cento), o qual diz fazer
jus
em relação a diferença de 10 (dez) horas, entre a sua carga horária originária de 30 (trinta) horas, relativa ao cargo de professora.

Frisa ainda, que o regime de jornada de trabalho de dedicação exclusiva, corresponde a 40 (quarenta) horas semanais, quando do exercício da função de Diretor de Unidade Escolar, conforme disciplina a Lei 159/2004, a qual alterou o artigo 1o da Lei Estadual no 7.573/01:

Art. 1o Ao Profissional da Educação Básica será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais, acrescidas do impedimento de exercício de outra atividade remunerada pública ou privada, quando no exercício da função de Diretor de Unidade Escolar, Assessor Pedagógico, Secretário Escolar e Coordenador Pedagógico.

Portanto, a Administração Pública agiu pautada pelo princípio da legalidade.

Sobre os
apontamentos conceituais feitos pela Apelante sobre função, carga horária e regime de trabalho, ressalto que, embora seja relevante a sua distinção, os mesmos não tem consequências práticas ou efeitos financeiros para o deslinde causa, ante à fundamentação já exposta anteriormente.

Acerca do pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade de lei, a Apelante apenas formulou tal pleito na parte final do recurso (DO PEDIDO).

Entretanto, não expôs ao longo de toda a peça a recursal, os fundamentos pertinentes à tal declaração, bem como não estabeleceu qual o parâmetro de controle (se a Constituição Federal ou Constituição Estadual), de tal sorte que o seu pedido carece de fundamentação legal e jurídica, o que inviabiliza tal análise.

Por fim, quanto ao pleito de indenização a título de danos morais, razão também não assiste a Autora, uma vez que não consta dos autos que autora tenha sofrido humilhações, prejuízos ou sofrimento moral capaz de atingir seu psicológico, ou a sua honra perante terceiros, assim como não foi evidenciado nenhum ato ilícito cometido pelo ente estatal.

Assim, o não recebimento de vantagem pecuniária (caso fosse devida, o que não é o caso dos autos), configura mero dissabor.

Neste sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUS) - PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NEM INDENIZADA – ULTRAPASSADOS DOZE MESES DO QUINQUÊNIO AQUISITIVO – PAGAMENTO EM DOBRO – PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ORGÂNICA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA – ENTENDIMENTO TEMA 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) Não configura dano moral a ensejar indenização o mero dissabor ante a não incorporação da verba de adicional de tempo de serviço. Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os parâmetros adotados em casos análogos, arbitro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais). (TJ/MT - N.U 0012363-39.2014.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO BARRA DO GARÇAS – LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NEM INDENIZADA – ULTRAPASSADOS DOZE MESES DO QUINQUÊNIO AQUISITIVO – PAGAMENTO EM DOBRO – PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ORGÂNICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) Não configura dano moral a ensejar indenização o mero dissabor ante a não incorporação da verba de adicional de tempo de serviço. Considerando que a parte recorrente decai de metade de seus pedidos, mantém-se a sucumbência reciproca; contudo, com base no art. 21, caput do CPC/73. (...) (TJ/MT - N.U 0006669-89.2014.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Diante do exposto, CONHEÇO do RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022